Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000513-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), KELVIN WIGNER ALMEIDA DA SILVA - CPF: 040.535.931-40 (AGRAVANTE), REBECA ALBINA FERNANDES SILVA - CPF: 061.435.481-10 (AGRAVADO), K. G. A. D. A. - CPF: 103.119.021-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REBECA ALBINA FERNANDES SILVA - CPF: 061.435.481-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Alimentos que fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor correspondente a 50% do salário-mínimo vigente. O agravante sustenta que é contratado temporário, com renda líquida mensal de R$ 3.655,04, e não de R$ 6.000,00 como alegado na inicial; afirma que já paga pensão alimentícia a outra filha no percentual de 22,72% do salário-mínimo; alega que o encargo total compromete 32,25% de sua renda líquida e que possui despesas mensais fixas de aproximadamente R$ 1.500,00, pugnando pela redução do valor arbitrado por violação ao binômio necessidade-possibilidade e ao princípio da igualdade entre os filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de alimentos provisórios observa o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil; (
ii
) estabelecer se a existência de outra filha e o pagamento de pensão anterior justificam a redução do encargo; (
iii
) determinar se houve violação ao princípio da igualdade entre os filhos em razão da diferença de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos observa o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo atender ao princípio da proporcionalidade.

O agravante comprova renda líquida mensal de R$ 3.655,04 e demonstra o pagamento de pensão à outra filha no valor de R$ 368,29, de modo que o total das obrigações alimentares corresponde a 32,25% de sua renda líquida, percentual que não se revela excessivo ou insuportável.

O agravante não comprova documentalmente as despesas mensais alegadas, deixando de demonstrar efetiva incapacidade financeira para suportar o encargo fixado.

A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho não autoriza, por si só, a revisão ou redução dos alimentos, sendo necessária prova concreta de alteração
substancial na capacidade financeira do alimentante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da igualdade entre os filhos não impõe equivalência matemática entre as pensões, pois a fixação do valor considera as necessidades específicas de cada alimentando e as circunstâncias do caso concreto.

O valor correspondente a 50% do salário-mínimo mostra-se adequado às necessidades básicas de criança de seis anos, abrangendo despesas com alimentação, vestuário, higiene, saúde e educação, especialmente diante do custo de vida atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar eventual incapacidade financeira para justificar a redução do encargo.

A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho não autoriza, por si só, a revisão ou diminuição da pensão alimentícia, sendo indispensável prova de alteração substancial da capacidade econômica.

O princípio da igualdade entre os filhos não exige identidade de valores entre pensões alimentícias, devendo o montante ser fixado conforme as necessidades de cada alimentando e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.697.656/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/9/2025, DJEN 26/9/2025; TJMT, N.U 1004504-40.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/12/2025, DJE 12/12/2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1000513-60.2026.8.11.0000

KELVIN WIGNER ALMEIDA DA SILVA
X
KAUÃ GABRIEL ALBINO DE ALMEIDA
, representado por sua genitora REBECA ALBINA FERNANDES SILVA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto porKELVIN WIGNER ALMEIDA DA SILVAem face da decisãointerlocutória proferida nos autos da Ação de Alimentos no.1045536-57.2025.8.11.0002, que fixou alimentos provisórios em favor do menor KAUÃ GABRIEL ALBINO DE ALMEIDA no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente.

Para tanto, aduz o
Agravanteque não é bombeiro militar concursado, mas contratado temporário, com renda líquida de R$ 3.655,04, e não R$ 6.000,00 como alegado na inicial
.

Fala
que já possui outra filha (Julia Gabriela Silva Nobre) para quem paga pensão alimentícia de 22,72% do
salário mínimo
(R$ 368,29)
.

Alega
que o valor fixado (R$ 810,50), somado à pensão da outra filha, representa 32,25% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência
.

Relata
que possui despesas fixas mensais de aproximadamente R$ 1.500,00 (aluguel, luz, água e internet)
.

Argumenta que o valor fixado é desproporcional e viola
o binômio necessidade-possibilidade, além de ferir o princípio da igualdade entre os filhos.

O pedido liminar
foi
in
deferido
. (
ID.
341939871
)

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 341041391
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso. (ID. 345995876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios (50% do salário-mínimo) em favor do menor KAUÃ GABRIEL ALBINO DE ALMEIDA, considerando a capacidade contributiva do agravante e suas demais obrigações.

Como cediço, a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme preconiza o art. 1.694, §1o, do Código Civil, bem como o princípio da proporcionalidade.

No caso em apreço, o agravante comprovou, por meio de holerite, que sua renda líquida mensal é de R$ 3.655,04 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), e não R$ 6.000,00 (seis mil reais) como alegado na inicial. Demonstrou, ainda, que possui outra filha, JULIA GABRIELA SILVA NOBRE, para quem paga pensão alimentícia correspondente a 22,72% do salário-mínimo (R$ 368,29).

Considerando o salário-mínimo vigente de R$ 1.621,00, os alimentos fixados em 50% representam R$ 810,50, que somados à pensão da outra filha (R$ 368,29), totalizam R$ 1.178,79, correspondente a 32,25% da renda líquida do agravante.

Embora o agravante alegue possuir despesas fixas mensais de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com aluguel, luz, água e internet, não trouxe aos autos documentos que comprovem tais gastos, como contratos de locação ou contas de consumo.

Nesse contexto, entendo que o percentual de 32,25% da renda líquida comprometido com obrigações alimentares, embora significativo, não se mostra desproporcional ou impossível de ser suportado pelo agravante, especialmente considerando que se trata de obrigação alimentar em favor de filho menor, cuja proteção é constitucionalmente assegurada.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores, sendo necessário demonstrar a efetiva incapacidade financeira do alimentante, o que não ocorreu no caso em tela.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. ANÁLISE DO APELO NOBRE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CONCLUSÃO PELA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 568 E 7 DO STJ. REVISIONAL DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente a aplicação da Súmula no 83 do STJ.

2. Recurso especial interposto com base no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, alegando violação dos
arts
. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, 7o e 369 do CPC e 1.699 do CC/02, sustentando negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e revisão indevida de alimentos.

3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, fundamentando a razoabilidade na redução do pensionamento e a ausência de comprovação da modificação financeira do alimentante.

4. A questão em discussão consiste em saber se a constituição de nova família e o nascimento de filhos justificam a revisão dos alimentos, sem comprovação da modificação substancial da capacidade financeira do alimentante.

5. O Tribunal estadual se pronunciou de forma clara e fundamentada sobre os temas necessários para o julgamento, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

6. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, decide pela prescindibilidade de provas adicionais, fundamentando adequadamente sua decisão.

7. A constituição de nova família, por si só, não justifica a revisão dos alimentos, devendo ser demonstrada a diminuição substancial da capacidade financeira do alimentante.

8.

Agravo interno provido, recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão e determinar que outro seja proferido em sintonia com a jurisprudência destacada no acórdão.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.697.656/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

Nesse mesmo sentido tem decidido esta Colenda Câmara
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA COMPROVADA DURANTE A GRADUAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO

GENITOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de alimentos ajuizada por filha maior de idade, matriculada em curso superior, diante do falecimento da mãe e da ausência de auxílio financeiro paterno, julgada parcialmente procedente para fixar a verba alimentar no valor correspondente a 1/3 do salário-mínimo. Apelação do genitor requerendo a exoneração da obrigação, ou, subsidiariamente pela redução da pensão para 15% do salário-mínimo, bem como a necessidade de limitação temporal.

II. Questão em discussão

Verificar se a obrigação alimentar subsiste em favor de filha maior, cursando ensino superior e se é viável a limitação temporal da obrigação, com redução do percentual arbitrado.

III. Razões de decidir

A maioridade civil afasta a presunção da necessidade, mas não extingue automaticamente o dever alimentar, que passa a depender de prova da necessidade e da continuidade da dependência econômica.

A autora demonstrou estar matriculada no sétimo semestre do curso de Direito, e não possuir outra fonte de renda suficiente à sua manutenção, especialmente após o falecimento da mãe e da avó.

A pensão alimentícia tem como finalidade assegurar condições mínimas para que a alimentanda conclua sua formação e adquira autonomia financeira.

O valor fixado na sentença (1/3 do salário-mínimo) revela-se proporcional à necessidade demonstrada e à capacidade contributiva do genitor, cuja renda mensal foi comprovada em R$5.000,00.

A ausência de elementos que demonstrem incapacidade financeira do alimentante ou abuso de direito da alimentanda afasta a tese de exoneração ou de redução imediata do encargo.

Contudo, mostra-se razoável a limitação temporal da obrigação, condicionando sua vigência à comprovação semestral de matrícula e frequência regular no curso superior, evitando perpetuação indevida do dever alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exoneração da obrigação alimentar em favor de filho maior de idade só poderá ocorrer mediante comprovação robusta da cessação das necessidades ou da absoluta impossibilidade financeira do alimentante, o que não se verifica no caso.

A constituição de nova família, sem prova de hipossuficiência econômica concreta, não autoriza a redução do valor da pensão alimentícia fixada.

É legítima a fixação de prazo para exigibilidade da pensão alimentícia, condicionado à comprovação de matrícula e frequência regular em curso superior.

(N.U 1004504-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

Quanto à alegação de violação ao princípio da igualdade entre os filhos, em razão da diferença entre os valores pagos, cumpre ressaltar que a fixação dos alimentos deve considerar as necessidades específicas de cada alimentando e as circunstâncias de cada caso concreto, não havendo obrigatoriedade de equivalência matemática entre as pensões.

Ademais, o fato de o agravante pagar pensão em percentual inferior à outra filha não significa, necessariamente, que este seja o valor adequado ou suficiente, podendo indicar, inclusive, que aquela prestação é que estaria aquém das necessidades.

Por fim, destaco que o valor de 50% do salário-mínimo (R$ 810,50) não se mostra excessivo para atender às necessidades básicas de uma criança de 6 anos de idade, como alimentação, vestuário, higiene, saúde e educação, especialmente considerando o custo de vida atual e as despesas escolares mencionadas pela parte agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026